Tribunal: STF
Processo: Rcl 45685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Usina Alto Alegre S.A contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 10665-57.2015.5.15.0115, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
     “A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum. 
    (…)
    Destaca-se que o agravo interno é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo interno. 
    (…)
    No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
    Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015. 
    Se não há dúvida objetiva, a interposição equivocada do recurso constitui erro grosseiro, pois decorre de desatenção a disposição expressa da lei acerca do recurso cabível. Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado. Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra a presente decisão negativa de admissibilidade. O agravo estabelecido no art. 1.042 do CPC/2015, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal. Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do recurso extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. Reitere-se que as decisões de admissibilidade envolvendo tema de repercussão geral dão ensejo a agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC/2015), que será resolvido por órgão colegiado no âmbito do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido. Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente. No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do ‘agravo de instrumento’ ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015.
    (…)
    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE) previsto nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC/2015 contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, pois manifestamente incabível.” 
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). Sustenta-se, ademais, a aplicação equivocada do Tema 181 e a incidência dos Temas 1.046 e 152 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confira-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. Confira-se o conteúdo da ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. Conforme previsão expressa do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação no caso do princípio da fungibilidade recursal. 
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
     4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.”
    8. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9. Em razão da ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC c/c art. 988, § 5º, II, do CPC/2015), inviável também o prosseguimento da presente reclamação pelo alegado descumprimento de tese firmada em repercussão geral.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar . Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator